Tribunal: STF
Processo: ARE 1503982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 231) opostos em 07.10.2024 (eDOC 233) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso por concluir que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para a caracterização do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabilizou o processamento do apelo extremo.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 231, p. 2-7):



    “(iii) da omissão sobre dolo específico. 



    Quando da análise do r. Acórdão embargado, percebe-se que este Douto Tribunal silenciou quanto aos relevantes argumentos levantados pela Embargante acerca da ausência de dolo específico em sua conduta. É importante ressaltar que tais argumentos não visam à rediscussão da matéria fática ou reanálise de provas, mas tão somente a correta interpretação do Acórdão, tendo em vista que jamais foi reconhecida a existência de dolo específico na conduta da Embargante. 



    Tal constatação é evidente na própria ementa do r. Acórdão do TJPE (fls. 344), que consignou expressamente que a Recorrente agiu “sem a intenção de causar prejuízo ao erário público e/ou enriquecimento ilícito”. 



    (…)



    Ocorre que, a despeito da clareza do acórdão do TJPE nesse ponto, o r. Acórdão embargado deixa de se manifestar sobre a ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa, conforme preceitua o Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF. 



    Dessa forma, encontra-se plenamente justificado o cabimento dos presentes Embargos Declaratórios, com o objetivo de, data vênia, modificar o R. Acórdão embargado, conforme os fatos e fundamentos a seguir expostos. 



    (...)



    Diferentemente do descrito no r. Acórdão embargado, a Embargante busca a correta interpretação do próprio Acórdão proferido, sem que isso implique a reanálise de qualquer prova ou questão fática. Isso porque, ao contrário do que fora descrito no Acórdão que negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, a discussão acerca da ausência de dolo específico na conduta da Embargante não demanda reexame de provas, visto que o próprio acórdão do TJPE reconhece este ponto. 



    Logo, não se trata de questionar o teor probatório já apreciado pelas instâncias inferiores, mas sim de aplicar corretamente o Tema 1.199 do STF ao caso concreto, considerando a ausência de trânsito em julgado da ação de improbidade e a já reconhecida ausência de dolo específico na conduta da Embargante. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de Efeitos Infringentes opostos contra o R. Acórdão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, sob a fundamentação que seria necessário o reexame do conjunto probatório, incidindo, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 



    (…)



    Percebe-se inclusive, através da leitura do voto vista e das notas taquigráficas do julgamento do TJPE, que ficou pacificado o entendimento de que não houve dolo específico na conduta da Sra. Luciana Azevedo, ora Embargante, ficando reiterado em diversas passagens do Acórdão que a embargante não havia agido com a intenção de causar prejuízo ao erário e/ou de alcançar um enriquecimento ilícito para si ou para terceiros, sendo a sua condenação baseada tão somente no dolo genérico, superado pelas modificações legislativas. 



    (…)



    Com as modificações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, restaram superados tanto o instituto do dolo genérico quanto o in dubio pro societate. Atualmente, exige-se a comprovação do dolo específico (art. 1º, §2º da LIA), sendo imprescindível que se demonstre a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a mera voluntariedade do agente. 



    Diante da expressa menção à ausência de dolo específico no acórdão proferido pelo TJPE, o r. Acórdão ora embargado deveria ter se pronunciado sobre a aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, especialmente considerando o entendimento firmado no Tema 1.199 do STF”. (grifos nossos)



    Ao final, postula-se o seguinte (eDOC 231, p. 6):



    “(vii) dos requerimentos 



    Por todo o aduzido, requer a Embargante que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que, sanando a omissão apontada, este Egrégio STF se manifeste expressamente sobre a ausência de dolo específico no caso em tela, reconhecida pelo TJPE, e, em consequência, determine a extinção da presente ação de improbidade, com fulcro no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF, haja vista que não houve o trânsito em julgado da ação de improbidade e tampouco a comprovação de dolo específico. 



    Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, para reformar o r. Acórdão Embargado e, assim, dar provimento ao Agravo Interno, com o consequente conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto pela Embargante, acolhendo-se integralmente a pretensão recursal deduzida”. 



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 236).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorre na espécie. 



    Os embargos, portanto, não merecem ser acolhidos. 



    No caso concreto, a ora Recorrente foi condenada pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 12, III, da Lei 8.492/92, tendo o acórdão recorrido reconhecido, com apoio no conjunto probatório dos autos, o dolo na conduta da Recorrente, nestes termos (eDOC 75, p. 8):



    “(...) Pois bem, a presença do dolo pode ser extraída das próprias razões da recorrente, o qual em momento algum se exime de ter praticado as condutas despido de consciência e vontade, pressupostos necessários da atuação dolosa. Ao revés, assume os atos e tenta justificá-los com fundamentos inconsistentes, já examinados linhas acima. (grifei). 



    Destaco, ainda, os seguintes trechos da sentença (eDOC 63, pp. 11 e 22):



    “Quedou a Ré LUCIANA VIEIRA DE AZEVEDO inerte na apresentação de estudo/parecer administrativo prévio específico para a contratação temporária operada em larga escala. Segundo as provas apresentadas nos autos, a Ré realizou dezenas de contratações temporárias sem justificativa verificada administrativamente. Como dito acima, a carência de pessoal demanda a realização de concurso público e não a contratação emergencial própria das hecatombes. Violou a Ré LUCIANA VIEIRA DE AZEVEDO, quando no exercício do cargo de Diretora Presidente da FUNDARPE, de forma dolosa e consciente, a Lei tanto materialmente como formalmente. 



    (…)



    Há que se reconhecer o dolo na ação da Ré em frustar o concurso público para a ocupação de dezenas de funções públicas”. (grifei).



    Diante de tal premissa, conforme afirmado na decisão ora embargada, não é possível chegar à conclusão diversa, sem a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92) e do reexame de fatos e das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Quanto à alegação de que “o tipo previsto no artigo 172, do Código Penal, reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual”, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.109.850-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.05.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante” (RE 1.472.977-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.05.2024).



    Sobre a inaplicabilidade, ao caso, do Tema1199, reporto-me, ainda, à manifestação do Ministério Público Federal que emitiu parecer nos autos da referida Rcl 59.517, o qual está assim ementado: 



    “Processo civil. Reclamação. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 de RG. 1. A parte reclamante interpôs agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Na espécie, o ato de improbidade é doloso, o que não se adéqua, para fins de aderência estrita, ao paradigma do Tema 1.199/STF, atinente, no ponto da retroatividade da nova LIA, a atos de improbidade culposos. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 3. Pela improcedência da reclamação”.



    Assim, na hipótese dos autos, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 (Tema 1199), especialmente, em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância inferior. 



    Ademais, não tem influência, no caso, a questão do dolo específico alegado pela parte Embargante, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 2.Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita. 3.Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 70.662-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 145.10.2024). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (ARE 1.468.341-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 02.09.2024).



      



    Desse modo, a decisão embargada está bem fundamentada e clara a respeito do entendimento exposto sobre a questão dos autos. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente